Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a tese de ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. A controvérsia reside na arguição de ilegitimidade ativa do autor, em razão da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que o autor não seria sindicalizado, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. O recorrente sustenta que “o título judicial exequendo formado no processo coletivo no 32.159/97 se aplica somente aos servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA”. Por sua vez, o exequente era ocupante do cargo de “Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA”. Lado outro, a questão da legitimidade será analisada por este Tribunal “em respeito à decisão de admissibilidade do IRDR de no 21, pugna-se pelo sobrestamento do presente processo até julgamento definitivo do tema”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “com a suspensão da ordem de pagamento de RPV ID 178451640 e ID 178451636, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97” ou o “sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785 75.2023.08.07.0000)”. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. Decisão que deferiu a liminar para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância em observância à determinação da Câmara da Uniformização e relativamente ao Tema IRDR 21 e até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Contrarrazões (ID 58662791). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 12.12.23, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Assim, confirmo a liminar deferida e determino a suspensão do processo, na origem e nesta instância recursal, até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006